Tribunal: STF
Processo: RHC 221494
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado e organização criminosa. Nulidade. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Qualificadora. Fatos e provas. Tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 765.216, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. PEDIDO DE DECOTE. REITERAÇÃO DE GOLPES. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há prejuízo na juntada posterior de laudo pericial, haja vista se tratar de prova técnica, que não teria o condão de repercutir sobre o direito de defesa exercido por meio do interrogatório. Ademais, foi facultado à defesa se manifestar sobre a perícia em alegações finais. Dessa forma, não há nulidade nem prejuízo. 



    2. "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “o prejuízo causado à defesa ocorre no momento em que o laudo técnico pericial é juntado nos autos, posteriormente aos interrogatórios dos acusados, (evento 123, Recurso em Sentido Estrito), pois como alegado pela Defensoria Estadual (mutatis mutandi) a defesa somente pode ser ampla se o Defensor consegue orientar o assistido de maneira adequada, a partir das provas realizadas e juntadas ao processo, sem surpresas”;



          (ii) “ a simples descrição dos fatos – sem embasamento técnico científico quanto ao momento do evento morte – não permite tecnicamente afirmar que houve crueldade. Note-se que a vítima em tese poderia falecer já no primeiro golpe”.



    3. A defesa pretende: “I) seja concedida a ordem para despronunciar o paciente em relação à qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade por ofensa ao art. 400 do CPP e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou processo justo (art. 5º, LV, da CF/88) e da força normativa da CF/88; II) anular o interrogatório dos pacientes e determinar novo interrogatório, por violação aos dispositivos e princípios mencionados acima”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. Segundo esta Corte, “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. Ademais, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos”. (HC 168.392, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa pretende, em um primeiro momento, a nulidade do interrogatório dos pacientes, haja vista a juntada posterior de laudo pericial. 



    De início, registro que, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte local assentou não haver nulidade, porquanto não demonstrado "efetivo prejuízo sofrido com a juntada do laudo pericial após a instrução" (e-STJ fl. 178).



    [...]



    Como visto, não obstante a alegação defensiva, a Corte local assentou não haver prejuízo na juntada posterior do laudo pericial, haja vista se tratar de prova técnica, que não teria o condão de repercutir sobre o direito de defesa exercido por meio do interrogatório. Ficou consignado, ademais, que foi facultado à defesa se manifestar sobre a perícia em alegações finais. Dessa forma, reitero não haver nulidade nem prejuízo.



    [...]



    No que concerne ao pedido de decote da qualificadora do meio cruel, a Corte local consignou estar devidamente delineada mencionada qualificadora, uma vez que "o contexto angariado aponta que, em tese, a vítima foi morta a partir de múltiplos golpes mediante socos e chutes, além de bater diversas vezes a cabeça da mesma contra um banco de concreto, com a finalidade de alcançarem o resultado morte, devendo submeter a qualificadora de meio cruel igualmente ao conselho de sentença". 



    De fato, "é entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 



    Nessa linha de intelecção, não obstante a discordância defensiva, não é possível realizar o decote da mencionada qualificadora, porquanto, "nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri". (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 



    [...]”.



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator